Tribunal: TJPA
Processo: 0864182-67.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864182-67.2020.8.14.0301

APELANTE: ELIUDE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES.
ADI 4167. LEI Nº. 11.738/2008. CONSIDERADA CONSTITUCIONAL PELO STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1.

O estabelecimento de valor mínimo a ser pago aos profissionais da educação, deverá levar em consideração o
salário base
e não o valor global da remuneração, como já decidido pelo STF na ADI 4167.

2.

Raciocínio que deverá ser aplicado à presente situação, já que a Lei nº.11.738/2008, passou a ser aplicada a partir de 27/04/2011, data em que foi julgado o mérito da ADI 4.167. Obrigação, que já era prevista pela Constituição Federal desde o ano de 2006, em seu art. 206.

3. Não se julga na
suspensão de segurança o mérito da ação principal, mas apenas a existência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos relevantes assegurados em lei e destinados a resguardar a ordem, a saúde, a segurança e economia públicas, como dito, pelo Min. Dias Toffoli, em decisão proferida em 18/02/2019 na SS5236/PA.

4. Honorários advocatícios reduzidos para 10% sobre o valor da condenação.

5. Apelo conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Eliude Rodrigues de Oliveira Lima ajuizou ação de obrigação de fazer c/c cobrança em face do Estado do Pará. Requereu a adequação do seu salário base ao piso salarial nacional da educação básica, já que pertence à carreira do magistério estadual, aduzindo que desde janeiro/2008 não recebe o piso fixado pela Lei 11.738/2008.

O juízo da 2ª vara da fazenda de Belém assim determinou na parte dispositiva da sentença,
in verbis:

“ (...) Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para, nos termos da fundamentação retro, determinar ao ESTADO DO PARÁ que proceda à imediata correção do valor do piso salarial do magistério e seus reflexos nos seus vencimentos da Requerente, em conformidade com as normas federais, majorando seu vencimento-base de acordo com o piso nacional, bem como ao pagamento, em base retroativa limitada ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da presente ação, das parcelas de vencimento-base e devidos reflexos que deixou de pagar à Autora, no valor total de R$90.646,44 (noventa mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), pelo que extingo o processo. Sobre o total encontrado, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI), e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença. Condeno ainda o ESTADO ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do inciso I do §3º do art. 85, do CPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte Autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98, §1º, I, do CPC), cfe. pedido de gratuidade deferido em despacho-mandado de ID 20985316, bem como a parte Ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal, nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I. Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, do CPC. Decorridos os prazos sem interposição de quaisquer recursos, certificado o trânsito em julgado, arquivando-se. P.R.I.C. Belém, 18 de março de 2021.

Inconformado, o Estado do Pará interpõe o presente recurso de apelação cível aduzindo que a servidora recebe a vantagem pecuniária progressiva (VPP) no percentual de 50% para compensar a impossibilidade de pagamento de gratificação de escolaridade paga indistintamente a todos os professores que compõem o quadro de professores “NÍVEL SUPERIOR”. Além disso, afirma que os honorários de sucumbência foram fixados em desacordo com os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC. Requer a reforma da sentença e, caso mantida a condenação, que os honorários sejam fixados no percentual mínimo de 10% (dez por cento).

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (id. 5038664).

Os autos vieram a minha relatoria.

Instada a se manifestar, a douta procuradoria de justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 5964387).

É o que importa relatar.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

O cerne recursal diz respeito à aplicação do piso nacional salarial dos professores do magistério público, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008.

Sobre o assunto, no julgamento da ADI 4167, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o valor mínimo a ser pago aos profissionais da educação deverá levar em consideração o
salário base
e não o valor global da remuneração:

Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2
. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.

(ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)

A Lei nº.11.738/2008, passou a ser aplicada a partir de 27/04/2011, data em que o foi julgado o mérito da ADI 4.167. Nesse sentido o RE 859994 AgR/SC, vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADI 4.167. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global. 2.
A Lei nº 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27/4/2011, data do julgamento de mérito da ADI 4.167 e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Precedente: ADI 4.167-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/2013.
3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO – SERVIDORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PISO NACIONAL DE VENCIMENTO – APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA – ADOÇÃO DA REMUNERAÇÃO COMO PARÂMETRO DURANTE A VIGÊNCIA DA MEDIDA CAUTELAR DA ADI N. 4.167 E DO VENCIMENTO A PARTIR DO JULGAMENTO DESTA (27.04.2011) – ORIENTAÇÃO DADA PELO STF.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO.

(RE 859994 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015)

Obrigação, que já era prevista pela Constituição Federal desde o ano de 2006, em seu art. 206 que dispõe:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

Igualmente, a Lei nº. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação) previu o estabelecimento do piso salarial nacional no art. 67, III.
In verbis:

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

(...)

III – piso salarial profissional
;

Como bem destacou o d. procurador de justiça em sua manifestação lançada no id. 5964387:

“ (...) Analisando os autos da Ação Ordinária, constata-se que o Estado do Pará não nega o descumprimento do referido piso nacional salarial, mas sustenta que já há o recebimento progressivo de vantagem paga aos professores de nível superior em conformidade com o princípio da isonomia. No entanto, é necessário colocar em relevo a necessidade de implementação do piso salarial nacional dos professores, em conformidade com a Lei de Regência, posto que o Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade do referido piso nacional instituído pela Lei nº 11.738/2008, no julgamento da ADI nº 4.167” (
destaquei).

Portanto, não há como prosperar o apelo interposto pela Fazenda Pública.

No que tange à Suspensão de Segurança em trâmite no STF (SS 5236/PA), esclareço que não se analisa na suspensão de segurança o mérito da ação principal, mas apenas a existência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos relevantes assegurados em lei e destinados a resguardar a ordem, a saúde, a segurança e economia públicas, como bem dito pelo Min. Dias Toffoli, em decisão proferida em 18/02/2019 na SS5236/PA:

“(...)Quanto ao mais, é de se observar que não se analisa na suspensão o mérito da ação principal, mas apenas a existência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos relevantes assegurados em lei e destinados a resguardar a ordem, a saúde, a segurança e economia públicas. Exige-se, portanto, além da existência de risco de lesão aos valores acima mencionados, a comprovação da natureza constitucional da questão jurídica debatida. No caso concreto, o debate constitucional se estabelece quanto ao art. 206, incisos V e VII, da Constituição da República e art. 60, inciso III, alínea ‘e’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”

Ademais disso, ressalto que, dos contracheques constantes nos autos, claro está que o Estado do Pará não vem observando o valor do piso salarial nacional do magistério.

Sobre o dever dos demais entes darem cumprimento ao piso salarial nacional dos educadores estabelecido na Lei 11.738/08, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já teve oportunidade de se manifestar, nos seguintes termos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE ANUAL. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. LEI FEDERAL N° 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I- O piso salarial instituído pela lei n° 11.738/2008, corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica II- A Lei Federal n° 11.738/2008 foi objeto da ADI 4167/DF, a qual foi declarada constitucional: ?É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.? III- O impetrante alega que deveria receber o valor de R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), valor referente ao piso estabelecido pelo Ministério da Educação para o ano de 2016. Foi comprovado que a impetrante recebe o vencimento base de R$ 1.504,29 (mil, quinhentos e quatro reais e vinte e nove centavos), configurando o claro descumprimento na lei federal, uma vez que a atualização devida não foi efetuado, percebendo o profissional, valor inferior em piso salarial nacional. Direito líquido e certo demonstrado. IV- Quanto a alegação do Estado do Pará de que existe uma discrepância entre o sistema informatizado de lotação e o sistema de aferição de frequência para geração de folha de pagamento dos professores da rede pública de ensino no Estado, que resultaria em um critério de remuneração mais favorável do que o nacionalmente estabelecido, tanto o art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) e o art. 2º, §4º da Lei n. 11.738/08, deixam claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula. V- Em relação à alegação de ausência de previsão orçamentária para fazer face ao pagamento pleiteado pelo impetrante, observa-se que o art. 5º da Lei nº 11.738/2008 previu que a atualização do valor do piso ocorreria desde o mês de janeiro/2009, o que se conclui que a Administração Pública teve tempo suficiente para organizar-se diante desse impacto de natureza orçamentária, sendo inaceitável que após a data do efetivo cumprimento da referida norma, o Estado alegue ausência de condições financeiras para tal implemento. Ademais, o Ministério da Educação, por meio da Resolução nº 7/2012, prevê o uso de recursos da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) para o pagamento integral do piso salarial dos profissionais da educação básica pública. VI- Na mesma toada, a Jurisprudência Pátria firmou entendimento de que a ausência de previsão orçamentária para a atualização do valor do piso salarial, não consiste em justificativa idônea para o ente público se exonerar da obrigação, sob pena de condicionar o cumprimento de disposições legais, que asseguram o direito aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Estado, à discricionariedade do gestor público, de modo que, o seu implemento, é dever da autoridade coatora. VII- Segurança Concedida, para que se proceda o imediato pagamento do piso salarial nacional, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$ 2. 135, 64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), devendo o mesmo ser calculado, proporcionalmente, com a jornada de trabalho exercida e os efeitos patrimoniais incidirem a partir da data da impetração. (TJ-PA. 2019.00419278-72, 200.326, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 05-02-2019, Publicado em 07-02-2019).

No que tange aos honorários de sucumbência, entendo que, considerando a natureza e a importância da causa, o grau de zelo do profissional, o trabalho e o tempo por ele dispensado, entendo por bem reduzi-lo ao patamar de 10% sobre o valor da condenação.

Ante ao exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
apenas para reduzir e fixar em 10% sobre o valor da condenação, os honorários de sucumbência devidos pelo Estado do Pará.

É como voto.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 20/09/2021